Tribunal: TJMT
Processo: 1012732-33.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012732-33.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THOMAS HENRIQUE ROMASZKO SANTANA - CPF: 066.366.201-02 (RECORRENTE), ANY KAROLINY PAIVA FRANCA ROMASZKO - CPF: 074.026.711-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1012732-33.2025.8.11.0003
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Recorrido:
THOMAS HENRIQUE ROMASZKO SANTANA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 2 A 6/10/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT REJEITADA (CTB, ART. 22, II). AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO (CTB, ART. 265). INOBSERVÂNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO (SÚMULA 312/STJ). ÔNUS PROBATÓRIO DO ÓRGÃO AUTUADOR (CPC, ART. 373, II). RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 723/2018 QUE NÃO PREVALECE SOBRE A LEI. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE. NULIDADE DA CASSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamados contra sentença que declarou a nulidade da penalidade de cassação da CNH e determinou ao DETRAN/MT a reativação do documento.

Os recorrentes alegam ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, desnecessidade de procedimento administrativo (Res. CONTRAN nº 723/2018, arts. 21 e 28, § 2º), presunção de legitimidade dos atos, impossibilidade de inversão do ônus da prova, responsabilidade do proprietário e impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT é parte legítima quando a cassação é por ele imposta e registrada; e (ii) estabelecer se a cassação da CNH, sem processo administrativo específico e sem dupla notificação, é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/MT é parte legítima, pois lhe compete expedir e cassar a CNH e registrar a penalidade (CTB, art. 22, II).

A cassação do documento de habilitação exige decisão fundamentada em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (CTB, art. 265; CF/1988, art. 5º, LV).

A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não afasta a exigência legal do processo administrativo e da garantia de defesa, por força da hierarquia normativa.

A aplicação de penalidade de trânsito demanda dupla notificação (autuação e penalidade), conforme Súmula 312 do STJ.

Incumbe ao órgão autuador comprovar a expedição e o recebimento das notificações (CPC, art. 373, II); a ausência dessa prova afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

O Judiciário exerce controle de legalidade, sem adentrar na conveniência e oportunidade do ato, podendo anular penalidade aplicada em desconformidade com a lei.

A concessão e posterior renovação da CNH, após a suposta infração, reforçam a necessidade de observância estrita do devido processo legal antes de eventual cassação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cassação da CNH exige prévia instauração de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa.

2. A ausência de dupla notificação invalida o procedimento e impõe a nulidade da penalidade de cassação.

3. Compete ao DETRAN/MT responder pela cassação que impõe e registra, sendo parte legítima no polo passivo.

4. Resolução do CONTRAN não pode afastar exigências previstas no CTB e na Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 22, II, e 265; CPC, art. 373, II; Resolução CONTRAN nº 723/2018, arts. 21 e 28, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55,
caput
; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025, DJE 13/03/2025; TJMT, N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 24/03/2025, DJE 28/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da penalidade de cassação da CNH do reclamante e determinando ao DETRAN/MT que reative a CNH da parte reclamante.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese: a) ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, pois a infração foi autuada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT; b) desnecessidade de instauração de procedimento administrativo no caso concreto, conforme art. 21 e art. 28, §2º, da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN; c) presunção de legitimidade dos atos administrativos; d) impossibilidade de inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública; e) responsabilidade do proprietário do veículo pela infração; e f) impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida.

O reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente. Embora a infração tenha sido autuada pelo município de Cuiabá-MT, a penalidade de cassação da CNH foi imposta e registrada pelo DETRAN/MT, que é o órgão competente para expedir e cassar a Carteira Nacional de Habilitação, conforme dispõe o artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em definir se a cassação da CNH definitiva do recorrido, sem a instauração de processo administrativo específico e sem a comprovação da dupla notificação exigida pela legislação, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do ato administrativo.

Conforme se depreende dos autos, o recorrido obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 3/5/2020, válida até 2/5/2025. Posteriormente, recebeu sua CNH definitiva em 07/05/2024, sob o RENACH nº MT665191626, com validade até 15/1/2025, sendo que após o vencimento, renovou o documento em 31/3/2025, obtendo nova CNH com validade até 30/03/2035, sob o RENACH MT670510432.

Contudo, em 1º/5/2025, o recorrido foi surpreendido com a cassação de sua CNH definitiva, motivada por infração supostamente cometida em 10/1/2024, quando ainda possuía apenas a Permissão para Dirigir (PPD).

O artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que:

"
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
".

A norma é clara ao exigir a instauração de processo administrativo específico para a aplicação da penalidade de cassação da CNH, assegurando ao condutor o contraditório e a ampla defesa, em consonância com o princípio constitucional previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

O recorrente argumenta que, nos termos do art. 21 e art. 28, §2º, da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, não haveria necessidade de instauração de processo administrativo para os casos de permissionários penalizados após a expedição da CNH.

Contudo, tal interpretação não se sustenta quando confrontada com a hierarquia das normas jurídicas, pois uma resolução não pode se sobrepor à lei federal (CTB) e muito menos a CF/1988.

Ademais, a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que "
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
".

No caso em análise,
o DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pelo recorrido
, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

Outro ponto relevante é que o órgão de trânsito concedeu a CNH definitiva ao recorrido em 7/5/2024, mesmo após a suposta infração cometida em 10/1/2024, e renovou posteriormente o documento em 31/3/2025.

Tais atos administrativos geraram legítima expectativa de direito ao recorrido, solidificada pela segurança jurídica e pelo reconhecimento tácito do cumprimento dos requisitos legais para a habilitação definitiva.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é pacífica no sentido de que a cassação da CNH definitiva, sem a instauração de processo administrativo regular e sem a comprovação da dupla notificação, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do ato administrativo:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. [...] O Código de Trânsito Brasileiro exige a instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidades, garantindo ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa (CTB, art. 265). A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade. O DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pela reclamante, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante"
(N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

No mesmo sentido:

"
RECURSO INOMINADO – CASSAÇÃO DE CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a infração ocorreu no Estado de Mato Grosso e a penalidade foi aplicada pelo próprio órgão estadual. A cassação da CNH sem prévia notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF)
" (N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

Quanto à alegação de presunção de legitimidade dos atos administrativos, é certo que tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.

No caso em análise, restou demonstrada a ilegalidade do ato administrativo pela ausência de instauração de processo administrativo específico e pela falta de comprovação da dupla notificação exigida pela legislação.

Por fim, no que tange à impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, cumpre esclarecer que não se está adentrando no mérito administrativo (conveniência e oportunidade),
mas sim verificando a legalidade do ato, o que é plenamente possível no âmbito do controle jurisdicional
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025